Tribunal: STF
Processo: RE 1390497
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 143), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (peça 114 – meus grifos):



    AMBIENTAL. TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE USO COMUM E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. LAUDO PERICIAL. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE.



    I. Cuida-se de apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente pedido formulada em ação ordinária ajuizada por ELIONEIDE ARRUDA PHELPS, para determinar a inscrição/regularização da ocupação de terreno de marinha, relativamente a imóvel situado na Praia de Cotovelo, Parnamirim/RN.



    II. Da análise dos autos, observa-se que, conforme certidão de identificação nº 004/2009 constante do processo administrativo nº 04916.000712/2008-22 (id. nº 4058400.141614), da área total do terreno pertencente à parte autora, 36,17 m² são de propriedade da União e 185,92 m² correspondem à área de praia.



    III. Entretanto, apesar do laudo pericial e do seu complemento (ids. nº 4058400.696560, nº 4058400.696562 e nº 4058400.1353900) atestarem que a cerca frontal e o muro lateral não impedem o livre acesso das pessoas à área de uso comum do povo, apenas limitando o trânsito de pedestres, foi destacado pelo perito que, do ponto de vista ambiental, as obras seguramente contribuem para evitar o agravamento dos processos erosivos os quais poderiam comprometer a casa da autora e as dos vizinhos.



    IV. Deste modo, não se verifica uma real necessidade de demolição do imóvel, pois, mesmo estando parcialmente inserido em terreno de marinha, suas estruturas contribuem para a contenção dos processos erosivos naturais que poderiam prejudicar as construções do local.



    V. Ademais, a União não demonstrou concretamente os prejuízos às áreas comuns do povo e à preservação ambiental que tornariam a demolição razoável, limitando-se a defender o ato administrativo através de alegações genéricas.



    VI. Apelação improvida.



     



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, caput, XXII, XXXV, LIV e LV, 20, IV, 93, IX, e 225 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Resta inequívoco, assim, que se o particular utiliza como própria área destinada à coletividade, sem autorização da SPU, arguindo em sua defesa que não há prejuízo à coletividade, por não respeitar os comandos normativos sua conduta é irregular, merecendo as sanções que lhe foram aplicadas, cabendo a União ter a posse de seu bem, eis que o mesmo é de uso comum do povo.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não conhecimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 211):



    Direito administrativo. Recurso extraordinário. Pleito da União que busca determinar a demolição de imóvel.



    1. Ausente prequestionamento da matéria.



    2. Necessário revolvimento de provas do processo à análise do RE (súmula 279/STF).



    3. As alegadas violações ao texto constitucionais, se ocorridas, seriam meramente reflexas.



    4. Apresentada preliminar formal de Repercussão Geral com argumentação genérica, incapaz de atender à exigência em questão.



    5. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, desde logo, que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Para além disso, com a exceção do tema concernente à suposta transgressão ao preceito inscrito no art. 24 da Constituição, as demais matérias não foram alegadas na apelação (peça 86), tampouco debatidas no acórdão recorrido (peça 114). Anoto, ainda, que a eventual violação ao art. 225 da Carta Federal foi suscitada de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (peça 120).



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que o prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Constato, de outro lado, que no tocante à alegação de ofensa ao art. 2º da Carta, a recorrente não fundamentou, em suas razões recursais, como o acórdão recorrido teria violado referido dispositivo. Assim, é aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Não obstante referidos óbices, anoto que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal igualmente concluir carecer repercussão geral à questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim sintetizado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Assim, é de rigor o afastamento da alegada violação, pelos recorrentes, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes – Tema n. 339/RG). 



    Por fim, ressalto que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Tribunal a quo para assentar a desnecessidade de demolição do imóvel objeto da ação. Resta claro que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator